Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708634-40.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OSCAR JUCA NETO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 81429424 do processo n. 0044318-45.2013.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença manejado pelo agravante contra Oscar Juca Neto, indeferiu pedido de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora, ao argumento de que tal medida se mostra inócua para a efetividade da execução, pois “o devedor não manifesta a intenção de quitar a dívida espontaneamente”. Em suas razões recursais (ID 24313695), o agravante esclarece ter ajuizado ação de cobrança, tendo por objeto um Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física, a qual foi julgada procedente, encontrando-se na fase de cumprimento de sentença. Acrescenta terem restado infrutíferas outras formas de promover a pesquisa de bens em nome do agravado, razão pela qual requereu ao Juízo a quo sua intimação para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ressalta a existência de previsão específica no Código de Processo Civil acerca da diligência requerida, não cabendo ao magistrado de origem negar a utilização de meio legítimo à localização de bens do devedor. Desataca ser permitido ao credor se utilizar de todos os meios lícitos, possíveis e postos à sua disposição, a fim de obter a satisfação de seu crédito. Argumenta ser incumbência do juiz a determinação de todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo, devendo “esgotar todas as medidas à sua disposição para promover o potencial cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda”. Sustenta revelar-se ainda mais infrutífera e dispendiosa ao Poder Judiciário a “perpetuação” de ações executórias, com a não satisfação dos créditos perseguidos, diante do indeferimento de medidas necessárias à localização de bens penhoráveis. Aduz revelar-se contraditória a decisão agravada, quando analisada sob o princípio da efetividade, pois o magistrado se nega a determinar medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Assevera não possuir outros meios de localização dos bens do agravado, sendo necessária a atuação do juiz para “trazer o devedor” aos autos e incentivá-lo a cooperar com o processo, mesmo sob pena de aplicação de multa por ato atentatória à dignidade da justiça. Defende ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a possibilidade de extinção ou suspensão do processo, ante o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Requer, portanto, que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, para que seja determinada, liminarmente, a intimação do agravado para indicar bens passíveis de penhora. No mérito, pugna pela confirmação da tutela provisória pleiteada. Preparo recolhido (ID 24313696). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De antemão, observa-se que, malgrado o recorrente tenha pugnado pela concessão de efeito suspensivo, seu requerimento, na verdade, consiste em antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois pleiteia o deferimento imediato da intimação do executado, nos moldes do art. 774, V, do CPC[1]. Sob essa perspectiva, especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, não se revela, de plano, a presença dos pressupostos mencionados. Isso porque, em regra, o ônus de indicar bens passíveis de penhora é primeiramente do credor, nos exatos termos do art. 524, VII, do CPC[2]. A necessidade da medida pleiteada, portanto, demanda melhor análise dos fatos e das circunstâncias que motivaram tanto a realização do pedido quanto o seu indeferimento. Dessa maneira, ao menos nesse exame preliminar, não se verifica a probabilidade do direito do autor com habilidade técnica para antecipar a tutela recursal. Noutro vértice, também não se vislumbra perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, pois este tramita regularmente na origem, com os atos em direção à satisfação do direito do agravante. Além disso, eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[3]. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta e. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. [2] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. [3] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;